Tribunal: TJMT
Processo: 0005865-98.2016.8.11.0086
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005865-98.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLEIDSON RODRIGUES LOTERIA - CPF: 045.493.541-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Cristiane Costa Ressureicao (APELANTE), Luis Gustavo Rieger (VÍTIMA), Paulo Roberto de Oliveira Mendonca (VÍTIMA), CLEIDSON RODRIGUES LOTERIA - CPF: 045.493.541-27 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE COSTA RESSUREIÇÃO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEIDIARA BORGES DE ANDRADE CRUZ E SILVA - CPF: 054.533.781-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUSTAVO RIEGER (VÍTIMA), PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MENDONÇA (VÍTIMA), CRISTIANE DA COSTA RESSUREIÇÃO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANE DA COSTA RESSUREIÇÃO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 33, §4º, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006
) E RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – APLICAÇÃO DA MINORANTE DISPOSTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS – PENA SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – PLEITO PELA REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR COMPATÍVEL COM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – CAPACIDADE ECONÔMICA CONSIDERADA PELO JUÍZO E VALOR DA PENA DE MULTA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

A prestação pecuniária, diferentemente da pena de multa, tem caráter reparador e não está vinculada à situação econômica do agente, mas à reprovabilidade do delito e ao prejuízo daí decorrente. A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado (Enunciado Orientativo nº 33 – TJMT). O juízo de primeiro grau fixou o valor dos dias-multa na fração mínima, não havendo margem para redução, uma vez que a quantidade de dias-multa deve guardar compatibilidade com a pena privativa de liberdade e não com a capacidade econômica do condenado, que é aferida quando da fixação de seu valor que, neste caso, foi estabelecido no patamar mínimo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005865-98.2016.8.11.0086

APELANTE: CRISTIANE DA COSTA RESSUREIÇÃO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cristiane Costa Ressureição em face da sentença penal proferida nos autos do processo nº 0005865-98.2016.8.11.0086 pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, que a condenou nos seguintes termos:

- à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão sua incursão na prática delitiva constante no art. 33,
caput
, c/c art. 33, §4º, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006;

- à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal;

Em decorrência do concurso material (art. 69, CP), a pena aplicada à apelante ficou estabelecida em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com fundamento na quantidade da pena e na declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/1990 pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
habeas corpus
nº 111840, o juízo
a quo
estabeleceu o regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Todavia, por estarem presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, houve a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes (
a
) na prestação de serviços à comunidade em entidade a ser indicada em audiência, pelo tempo da condenação e (
b
) prestação pecuniária no valor correspondente à 03 (três) salários mínimos a serem destinados a entidades assistenciais pelo juízo da execução penal.

Inconformada, a apelante pugna em suas razões pela reforma da sentença alegando que (
i
) a sanção pecuniária consistente no pagamento de 03 (três) salários mínimos aplicada em substituição à pena privativa de liberdade deve ser minorada para o valor de 01 (um) salário mínimo e (
ii
) pela redução do valor da pena de multa aplicada ao caso, que foi de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, alegando que foi estabelecida em patamar muito acima de sua capacidade econômica (ID 94344952).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença (ID 94344956).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, requereu o não provimento da irresignação (ID 99818989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANE DA COSTA RESSUREIÇÃO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica dos termos do relatório, a apelante não se propõe a discutir o mérito das imputações pelas quais foi condenada, mas tão somente aspectos relativos à uma das penas restritivas de direitos que lhe fora imposta e à pena de multa, de modo que este voto cingir-se-á, específica e tão somente, a esses pontos.

Naquilo que concerne à primeira alegação, as razões defensivas pugnam pela reforma da sentença, a fim de que a pena de prestação pecuniária, aplicada no valor de 03 (três) salários mínimos, seja minorada para o patamar de 01 (um) salário mínimo, sob o argumento de que o montante a ser pago deve ser compatível com extensões dos danos decorrentes do ilícito e com a situação econômica noticiada nos autos, de modo que seja viabilizado o seu comprimento.

Pois bem.

A prestação pecuniária, segundo o § 1º do art. 45 do Código Penal, consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou à entidade pública ou privada, com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

Enquanto pena restritiva de direito, é autônoma e substitui a pena privativa de liberdade (art. 44,
caput
, CP) e caso o condenado deixe de cumprir as condições impostas pelo juiz da condenação, poderá perder o benefício que lhe foi concedido e voltar a cumprir pena privativa de liberdade.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, “
considerando-se a sua finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime,
deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido
. Não pode ser muito superior, para não gerar enriquecimento à custa do delito, nem muito inferior, a ponto de constituir indenização ínfima, fugindo ao propósito da prestação pecuniária
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Penal
. Vol. 1. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 932).

Ainda a respeito da questão levantada no recurso de apelação ora analisado, filio-me ao entendimento de que “
ao contrário da pena de multa, a prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade
tem caráter reparador

e não está atrelada à situação econômica do agente
, mas à
reprovabilidade do delito e ao prejuízo daí decorrente
” (N.U 0007120-60.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021).

Portanto, entendo que a valoração do montante do valor da prestação pecuniária deve observar a reprovabilidade da prática criminosa (deve ser suficiente para reprovação e prevenção do crime) e considerar, também, a extensão dos danos decorrentes da prática.

Analisando o caso, verifico que a pena alternativa de prestação pecuniária foi estabelecida em patamar acima do mínimo indicado no art. 45, §1º do Código Penal, entretanto a apelante foi condenada por dois crimes distintos, razão pela qual não se justifica que a reprimenda substitutiva permaneça em 01 (um) salário mínimo, razão pela qual entendo acertado o posicionamento do juízo
a quo
ao fixá-la em 03 (três) salários mínimos.

Logo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso neste ponto.

Naquilo que concerne à pena de multa, a apelante alegou ter sido estabelecida sem observância de sua situação econômica, uma vez que foi aplicada no patamar de
260 (duzentos e sessenta) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Entretanto, o argumento não merece prosperar.

A pena de multa, nos termos do art. 49 do Código Penal, consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e, em regra, será calculada em dias-multa que será de, no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta). Contudo, não se pode perder de vista, que a apelante também fora condenada pelo crime de tráfico de drogas, cuja reprimenda pecuniária poderá variar de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Neste ponto, importante sublinhar, nos termos do Enunciado Orientativo nº 33, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que “
a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ou seja, o cálculo da pena de multa é feito em duas dois momentos distintos.

O primeiro deles, onde se define a
quantidade
de dias multa, deverá guardar compatibilidade com a pena privativa de liberdade, ou seja, para encontrar o número de dias-multa “
o magistrado leva em conta as circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do Código Penal, bem como eventuais agravantes e atenuantes genéricas e as causas de aumento e de diminuição da pena. Em suma, todas as etapas que devem ser percorridas para a dosimetria da pena privativa de liberdade são utilizadas para o cálculo do número de dias-multa na sanção pecuniária
” (MASSON, Cleber.
Direito Penal
. Vol. 01. 13. ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2019, p. 623).

No segundo momento, após a definição da quantidade, o julgador passa à fixação do
valor de cada dia-multa
, oportunidade onde leva em consideração a
capacidade econômica do agente
, podendo aplicar o valor à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) a até 5 (cinco) vezes o salário mínimo (art. 49, §1º, CP) podendo, eventualmente, tal valor ser aumentado até o triplo (art. 60, §1º, CP).

Logo, não há falar-se em desatenção ao mencionado critério, pois, quando da etapa onde a capacidade econômica do réu é relevante, o juízo de primeiro grau fixou o valor à razão de
1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, ou seja, no mínimo legal.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021